Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE MIRANDA RAMALHO, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS. FILIPE alegou que comprou um veículo seminovo da COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS – UNIDAS e com a intenção de trabalhar no transporte privado de passageiros por meio de aplicativos. Inicialmente, pagou uma entrada de R$20.000,00 e financiou o restante por meio de mútuo contratado junto à MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A. No entanto, a financeira teria pendências com o DETRAN/DF e estaria impedido de realizar a transferência do veículo. Por diversas vezes cobrou providências junto ao vendedor e diretamente da financeira, porém não obteve êxito. Em razão dos fatos, encontra-se impedido de inscrever o automóvel, por meio da qual exerce a atividade laboral, na plataforma, situação que vem causando-lhe prejuízos de ordem financeira e moral. Requereu a concessão de tutela provisória para autorizar a suspensão do pagamento das prestações do mútuo contratado para aquisição do carro, bem como seja a credora obstada de inscrever seu nome em cadastros de restrição ao crédito e requerer a busca e apreensão. O pedido foi indeferido, sob o entendimento de que a suspensão do pagamento somente seria possível após a rescisão do contrato e que os fatos alegados demandariam dilação probatória. Nas razões recursais, refutou os fundamentos da decisão, sob o argumento de que o produto apresenta vício que o torna impróprio para a finalidade para a qual foi adquirido e seria direito do consumidor a rescisão contratual na forma do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Requereu “liminarmente, o julgamento do mérito recursal, para determinar concessão da tutela cautelar de urgência pleiteada, para que seja concedida a tutela cautelar de urgência a fim de que sejam suspensas as exigências de pagamento mensal das parcelas do financiamento firmado entre o agravante e as agravadas, porquanto presentes todos os requisitos autorizadores de sua concessão” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Dispensado o preparo uma vez que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda, com a ressalva de que o efetivo atendimento será objeto de apreciação em fase própria. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a suspensão dos efeitos do contrato depende da prévia rescisão, cuja atribuição de responsabilidades carece de dilação probatória, já que o demandante atribui culpa exclusiva da parte ré, assim, carecedora a pretensão antecipatória de instrução processual, o que prejudicado em sede de cognição sumária.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, consta nos autos a negativa da transferência por parte do DETRAN. Desta forma, a verificação do suposto vício alegado pelo agravante demanda dilação probatória. Lado outro, também não se apresenta a plausibilidade do direito ora pleiteado, uma vez que o agravante pretende a suspensão de suas obrigações contratuais, porém mantendo-se na posse do bem e usufruindo de seus benefícios, o que carece de razoabilidade. Seria preciso depositar igualmente a coisa, mas nada foi dito a respeito. O alegado direito à rescisão do contrato por vício do produto impõe a restituição das partes ao status quo ante, de sorte que a eventual suspensão das obrigações contratuais implicaria simultaneamente na necessidade de restituir o veículo ao vendedor. Considerando o risco de sua circulação, seria impossível permitir que o comprador dele se utilizasse enquanto se discute a rescisão contratual, ainda mais porque pagou apenas uma pequena fração do seu valor. Por fim, embora o recorrente tenha colacionado indícios de que não conseguiu inscrever o veículo em uma das plataformas de transporte de passageiros por aplicativo, inegável que permanece usufruindo da coisa e todos seus benefícios. No mais, ficou pendente de melhor esclarecimento a correlação lógica entre eventual restrição a financeira junto ao Detran e a inscrição do veículo em plataforma de transporte de passageiro. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator